Tribunal: TJSP
Processo: 2248324-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde - Decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a autorização e liberação do procedimento cirúrgico para colocação da prótese peniana inflável – Insurgência da ré/operadora – Alegação de que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da medida – Descabimento – Cobertura da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde - Decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a autorização e liberação do procedimento cirúrgico para colocação da prótese peniana inflável – Insurgência da ré/operadora – Alegação de que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da medida – Descabimento – Cobertura da enfermidade pelo plano – Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo – Demais questões que serão dirimidas em momento processual oportuno - Autor que responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável – Inteligência do art. 302 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.